Tribunal: TJDFT
Processo: 0705608-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0705608-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DESPACHO Assiste razão à Defensoria Pública, pois, com efeito, não houve a sua intimação para apresentar resposta, em nome de Pedro Biage Macedo Santana (ID 72192777). À Secretaria, para que retire o presente feito da 16a SESSÃO ORDINÁRIA VIRTUAL - 3TCR - (PERÍODO DE 05/06 até 12/06), procedendo, na sequência, à intimação da Defensoria Pública, para apresentar resposta à presente Reclamação. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 11 de junho de 2025 15:52:24. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator